Tribunal: TJMT
Processo: 0046778-34.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Intimem-se a Incorporadora Itália Ltda para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo Município de Cuiabá (Id’s. 24081993, 24081994, 24081995, 24081996 e 24081997), nos termos do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá, 5 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator